Tribunal: TJDFT
Processo: 0735815-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735815-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ATS CONSTRUTORA EIRELI REU: SEBASTIAO E SAMUEL CONSTRUCOES LTDA - ME D E C I S Ã O Pela decisão de ID 30868038, foi determinado ao requerente emendasse a inicial nos termos ali especificados. No ID 31336200, foi requerida a desistência da presente ação rescisória, assim como a isenção do pagamento das custas processuais e a devolução do depósito realizado (ID 30809794). De acordo com a Procuração de ID 30557851, o patrono do requerente tem poderes para desistir desta ação rescisória. Associado a isso, o requerido ainda não foi citado, de modo que desnecessário seu consentimento, motivo pelo qual a homologação da desistência é medida que se impõe. Ante a desistência da ação antes de integralizada a relação processual, o depósito realizado no ID 30809794 deve ser restituído à parte autora. Por outro lado, o requerente deverá efetuar o pagamento das custas iniciais, uma vez que não é beneficiário da justiça gratuita, sendo que realização do depósito exigido pelo inciso II do artigo 968 do Código de Processo Civil constitui ato incompatível com tal benefício. Forte nesses argumentos, extingo o feito sem resolução do mérito nos termos do inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Restitua-se ao requerente o depósito de ID 30809794. Expeça-se o necessário. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais. Brasília, 12 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora